Tribunal: TJES
Processo: 0003395-69.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003395-69.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL DOMINGOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0003395-69.2014.8.08.0047
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
Recorrentes: Marciel Domingos e Wanderson Santos Domingos
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Marciel Domingos e Wanderson Santos Domingos contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 1º e § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP. As penas aplicadas foram de 3 anos (Marciel) e 2 anos (Wanderson) de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa;
(ii) caso superada, examinar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, considerando que entre o recebimento da denúncia (03/06/2014) e a publicação da sentença condenatória (27/02/2024) transcorreu lapso superior aos prazos legais de 8 anos (pena de 3 anos – art. 109, IV, CP) e 4 anos (pena de 2 anos – art. 109, V, CP).
4. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV e V; e 110, § 1º, do Código Penal.
5. Prejudicada a análise do mérito recursal, por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Extinta a punibilidade dos réus Marciel Domingos e Wanderson Santos Domingos, por prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.
7. Prejudicado o exame do mérito da apelação.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, quando demonstrado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, à luz da pena concretamente aplicada na sentença transitada em julgado para a acusação.

Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
(Precedente implícito – entendimento consolidado nos Tribunais Superiores sobre a contagem da prescrição com base na pena concretamente aplicada e na ausência de recurso da acusação.)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
acolher a prejudicial de mérito arguida de ofício
, para
declarar extinta a punibilidade dos apelantes Marciel Domingos e Wanderson Santos Domingos
,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos do voto do Relator,
julgando prejudicado o exame do mérito recursal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acolher a prejudicial de mérito arguida de ofício, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes Marciel Domingos e Wanderson Santos Domingos, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator, julgando prejudicado o exame do mérito recursal

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003395-69.2014.8.08.0047

APELANTES : MARCIAL DOMINGOS E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, c
uidam os autos de
Recursos de
Apelação Criminal
interposta
s
por
MARCIEL DOMINGOS
e
WANDERSON SANTOS DOMINGOS
em face da r. sentença de fls. 168/173v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo que
MARCIEL DOMINGOS
foi condenado a
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa e W
ANDERSON SANTOS DOMINGOS
a
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 11220543), a defesa pugna pela absolvição de ambos os réus, sob a alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 11220545), e o assistente de acusação (id. 14827952) manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (id. 15200295), suscitou, de ofício, a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a questão prejudicial de mérito arguida de ofício pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

A prescrição, como cediço, é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que a r. sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público nem pelo assistente de acusação.

Dessa forma, as penas aplicadas aos réus tornaram-se o parâmetro para a contagem do prazo prescricional, conforme dispõe o §1º do artigo 110 do Código Penal.

Ao apelante
MARCIEL DOMINGOS
, foi imposta a pena definitiva de
3 (três) anos de reclusão
. Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição para tal pena ocorre em
8 (oito) anos
.

Já ao apelante
WANDERSON SANTOS DOMINGOS
, foi aplicada a pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
. Para esta sanção, o prazo prescricional é de
4 (quatro) anos
, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

O curso da prescrição é interrompido por marcos taxativamente previstos no artigo 117 do Código Penal. Para a análise da prescrição retroativa, consideram-se os marcos interruptivos que antecedem a sentença, notadamente o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida em
03 de junho de 2014
(fl. 57). A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em
27 de fevereiro de 2024
(fls. 168/173v).

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um lapso temporal de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Esse período é manifestamente superior tanto ao prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável ao réu Marciel, quanto ao prazo de 4 (quatro) anos aplicável ao réu Wanderson.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição em sua modalidade retroativa, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de ambos os apelantes.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito do recurso de apelação, que versava sobre a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, porquanto a extinção da punibilidade anula todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal no pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
MARCIEL DOMINGOS
e
WANDERSON SANTOS DOMINGOS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos IV e V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o mérito do presente recurso de apelação.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.